Tribunal: TJMT
Processo: 1013358-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013358-37.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), EDVAR DE PAULA LEITE - CPF: 982.762.478-49 (EMBARGANTE), EUCELENA DE PAULA LEITE FERREIRA - CPF: 020.061.868-76 (EMBARGANTE), EMILENE GEOVANIA DE PAULA LEITE - CPF: 194.958.848-37 (EMBARGANTE), HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (EMBARGADO), IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT - CPF: 770.273.021-87 (EMBARGADO), TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - CPF: 284.093.048-05 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO DE LIMA FRANCA - CPF: 369.425.808-64 (ADVOGADO), MAURICIO LUIS SOUZA - CPF: 389.643.968-55 (ADVOGADO), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1013358-37.2020.8.11.0000 (interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob a mesma numeração) – Classe 1698 - CNJ – ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EDVAR DE PAULA LEITE, EUCELENA DE PAULA LEITE FERREIRA e EMILENE GEOVANIA DE PAULA LEITE contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1013358-37.2020.8.11.0000 – Classe 198 – CNJ – Rosário Oeste, para manter incólume a r. decisão que deferiu liminarmente o pedido para “
manter os embargantes na posse do bem
(penhorado nos autos da ação de Execução no 933- 55.2017.811.011)
e, impedir a realização de qualquer ato expropriatório sobre os imóveis, bem como determinar a suspensão de eventuais medidas constritivas incidentes sobre imóveis rurais registrados junto ao 1o Serviço Registral de Nova Mutum/MT sob as matrículas n. 5.634 (atual 22.054) e 5.635 (atual 22.055)
”
(cf. Id. no 67667975).

O embargante argui a existência de contradição no acórdão ao desprover “
o agravo de instrumento sob o argumento de que a anulabilidade alegada não poderia ser enfrentada em embargos de terceiro
”, sendo que “
os embargantes/agravantes alegam – é a nulidade do negócio jurídico, e não sua anulabilidade
”, residindo aí a contradição, “
justamente porque a matéria trazida aos autos (nulidade) é passível de ser enfrentada nos embargos de terceiro, conforme exposto no próprio acordão
”.

Pede, pois, o acolhimento do
s aclaratórios, para, com efeitos modificativos, seja sanado o vício apontado, “
a fim de estabelecer os atos constritivos nas matrículas n. 5.634 (atualmente registrada sob o n. 22.054) e n. 5635 (atualmente registrada sob o n. 22.055, perante o 1o Serviço Notarial de Nova Mutum/MT em favor dos embargantes
” (cf. Id. no
69289547 - Pág. 10)

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 73228982).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os
“
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, o embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Afirmo, antes de qualquer consideração, que os embargos de declaração não se prestam à discussão de divergência de interpretação de elemento de prova, bem como de pronunciamento específico sobre cada elemento de prova, mas sim ao suprimento de omissão, ou ao saneamento de contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.022, I ao III), hipóteses que não se verificam no caso presente.

O acórdão bem analisou todas as questões que envolviam a lide, declarando que “e
ventual discussão sobre a eficácia e/ou a validade do negócio jurídico realizado pelos embargantes, que a eles garantiram a posse e domínio dos bens imóveis penhorados, deverá ser suscitada em via eleita adequada, ainda mais se houver a necessidade de objurgar negócio jurídico antecedente, no qual os agravados se quer participaram
”, e, ainda que se possibilite a discussão via embargos de terceiro, seja em detrimento da anulabilidade ou nulidade do negócio jurídico, resta muitíssimo evidente nas linhas do texto decisório a necessidade de dilação probatória sobre a celeuma, mostrando-se mais prudente a manutenção da posse dos embargantes na posse do bem, até que haja o esgotamento das questões controvertidas, sem que tal resulte em dano irreparável ou de difícil reparação aos agravados, haja vista que não há sequer risco de irreversibilidade da medida.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal e,
parece que nunca é demais ressaltar, que os embargos declaratórios se caracterizam como recurso de cognição limitadíssima, não admitindo a extensão da rediscussão da controvérsia recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no v.acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022